Tribunal: STF
Processo: ADI 4871
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal. Lei Complementar n. 213/2011, do Estado de Sergipe. Educação. Ensino infantil. Primeiros anos do ensino fundamental. Magistério público. Quadro permanente de profissionais. Ingresso. Requisito. Exigência mínima. Nível médio na modalidade normal. Nível superior. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Competência legislativa. Usurpação de competência da União. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE contra a Lei Complementar n. 213, de 22 de dezembro de 2011, do Estado de Sergipe, que reestrutura o Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar n. 213/2011, do Estado de Sergipe, ao reestruturar o Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério Público Estadual e definir a graduação em licenciatura ou pedagogia como formação mínima para docentes do ensino infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, incorre em inconstitucionalidade formal por usurpação da competência legislativa da União para estabelecer normas gerais em matéria de diretrizes e bases da educação nacional.



    III. Razões de decidir



    3. A CNTE é legítima para questionar, em ação de controle concentrado de constitucionalidade, lei estadual que disciplina a formação dos docentes da rede pública. 



    4. A CF/1988 é categórica ao preconizar a exclusividade da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV).



    5. A União editou a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cujo art. 62 exige, para atuação na educação básica, a formação em nível superior, facultada, no caso da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, a formação em nível médio na modalidade normal.



    6. Questão semelhante à analisada no julgamento da ADI 2.965, da relatoria do Min. Luiz Fux, em que se firmou a compreensão de que a legislação estadual sobre formação mínima de docentes não pode estar em desacordo com a norma geral federal estabelecida pela União sobre diretrizes e bases da educação nacional. Necessária conformidade com o entendimento já firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Dessa forma, ao contrariar as normas gerais estabelecidas pela União, os Estados extrapolam a competência suplementar prevista no art. 24 da Constituição Federal, que lhes permite apenas complementar as normas gerais para atender suas peculiaridades.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24; Lei n. 9.394/1996, art. 62.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.965, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 2/4/2025.